Tribunal: TJDFT
Processo: 0710039-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710039-45.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO LUZIANIA SHOPPING RECORRIDO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL (QUEBRA DE EXCLUSIVIDADE). FORNECIMENTO DE GÁS-GLP. CONDOMÍNIO EM SHOPPING CENTER. APLICAÇÃO DO CDC. AFASTADA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. VALIDADE. CLAUSULA DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. MULTA. PENALIDADE MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. REDUÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. Sinopse fática: A controvérsia dos autos cinge-se à averiguação da legalidade de cobrança de multa contratual por violação à cláusula que previa a exclusividade no fornecimento de GLP. 1. Cuida-se de apelações contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento da multa contratual, por violar cláusula de exclusividade. 1.1. Ambas as partes recorreram. 1.2. O autor pede a reforma da sentença para que a multa seja calculada a partir da data da infração contratual, além de suscitar, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do apelo da parte ré. 1.3. O requerido, por sua vez, pede a reforma da sentença para que o caso seja apreciado a luz do CDC. Aponta nulidade da cláusula de renovação automática e almeja a redução equitativa da multa aplicada, na forma do art. 413 do CC. 2. A preliminar de não conhecimento do apelo - afastada. 2.1. Para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 2.2. Na hipótese, evidente a irresignação do requerido quanto a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, tendo indicado, como pretensão de reforma do julgado, a necessidade de reconhecer a nulidade de cláusula contratual para afastar a multa, além de pretender reduzir o montante reconhecido como devido pelo julgado. 3. Na espécie, trata-se de relação jurídica firmada entre a empresa autora, do ramo de distribuição e comercialização de gás liquefeito de petróleo – GLP, e o condomínio do shopping requerido, formado pelos condôminos proprietários de unidades comerciais do empreendimento Luziânia Shopping. 3.1. Desta feita, o condomínio requerido não se enquadra na qualidade consumidor (art. 2o do CDC), porquanto o produto adquirido tem por finalidade incrementar atividades comerciais exercidas pelos proprietários de unidades do shopping center. 3.2. Cabe ressaltar, que “o CDC não regula situações nas quais, apesar de poder se identificar um 'destinatário final', o produto ou serviço é entregue com a finalidade específica de servir de 'bem de produção' para outro produto ou serviço”. (20140020134486CCP, mina relatoria, 1a Câmara Cível, DJE: 17/12/2014). 4. O contrato em análise estabeleceu de forma clara e objetiva a possibilidade de renovação automática do prazo inicial de 60 (sessenta) meses por igual período, permitindo inclusive a rescisão da avença, sem qualquer ônus, desde que realizada nos 30 (trinta) dias anteriores ao vencimento do contrato, não havendo irregularidade quanto ao ponto. O autor, no seu apelo, pede a reforma da sentença para que a multa aplicada seja calculada considerando a data da infração contratual e não a partir da notificação da rescisão da avença ao requerido. 5.1. Em que pese o raciocínio do autor, muito embora o contrato faça referência a data da infração/penalidade para definir a média de consumo e o preço do Gás-GLP, o mesmo não ocorre para determinar o “tempo que faltar para o término da vigência do contrato”, o qual somente pode ser apurado quando de fato houver a notificação formal do requerido acerca da rescisão, sendo certo que "o distrato faz se pela mesma forma exigida para o contrato" (art. 472 do CC). 5.2. Correta, portanto, a sentença que considerou a data da notificação da rescisão ao requerido para o cálculo da multa contratual. 6. A cláusula penal desempenha papel de penalidade ao devedor e desestímulo ao inadimplemento da obrigação (Art. 408 do CC). Entrementes, não pode ser desvirtuada a ponto de gerar enriquecimento sem causa do credor (Art. 884 do CC). 6.1. Dadas essas circunstâncias, a fim de que o valor da multa contratual possa se adequar a parâmetros que não importe em eventual abuso, a legislação civil determina que “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio” (Art. 413 do CC).6.2 Noutras palavras: se o valor da penalidade for manifestamente excessivo, em face da natureza e da finalidade do negócio, poderá - e em muitos deverá -, o juiz, de ofício, determinar a redução. 7. No caso, o valor devido a título de multa contratual atinge o montante de R$ 145.217,02, o que significa mais de 35% do valor global da avença, estimado em R$ 405.256,80, de modo que a quantia se revela manifestamente excessiva, ferindo a proporcionalidade, razoabilidade e a boa-fé objetiva que devem reger os negócios jurídicos em geral. 7.1. Ademais, o requerido adimpliu com integralidade do contrato anterior, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo violado a cláusula de exclusividade após a renovação automática da avença, não havendo comprovação de que o requerido tenha sofrido prejuízo que justifiquem a imposição da penalidade naquele montante. 7.2. Diante da hipótese retratada, a multa contratual deve ser reduzida para R$ 32.420,54 (trinta e dois mil quatrocentos e vinte reais cinquenta e quatro centavos), o que corresponde a 8% (oito por cento) do valor estimado do contrato. 8. Recurso do autor não provido e recurso do requerido parcialmente provido. O recorrente aponta ofensa ao artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a turma julgadora deixou de reconhecer que se trata de relação jurídica submetida às normas consumeristas, mas o condomínio comercial – shopping center –, no seu entender, “(...) não faz parte da distribuição da cadeia de gás e não lucra com este sendo, portanto, consumidor”. Assim, pugna pela declaração de nulidade da cláusula de renovação automática do contrato, em face da abusividade. Colaciona julgados do TJRS, TJPR e TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 51 do CDC, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque, ao afastar a submissão da matéria à legislação consumerista, a turma julgadora lançou mão dos seguintes fundamentos, verbis: “(...) trata-se de relação jurídica firmada entre a empresa autora (SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA), prestadora de serviço de distribuição e comercialização de gás liquefeito de petróleo - GLP e o condomínio requerido (CONDOMÍNIO DO LUZIÂNIA SHOPPING), formado pelos condôminos proprietários de unidades comerciais do empreendimento Luziânia Shopping. Desta feita, nota-se que o condomínio requerido não se enquadra na qualidade consumidor (art. 2o do CDC), porquanto o produto adquirido tem por objetivo incrementar atividades comerciais exercidas pelos proprietários das unidades do shopping center, os quais instituíram o condomínio ora requerido (...)o condomínio do “Luziânia Shopping” representa tão somente uma coletividade dos proprietários das unidades daquele empreendimento, sendo os condôminos empreendedores os destinatários finais do produto fornecido (GLP), razão pela qual deve ser afastada a incidência das normas consumeristas (...)” (ID 28752702 - Pág. 7). A convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1574058/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/10/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à pretendida declaração de nulidade contratual, por abusividade, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) ainda que a relação jurídica em análise estivesse sob o crivo da legislação consumerista, tal fato por si só não constitui motivo suficiente para reconhecer a nulidade da cláusula de renovação automática da avença, bastante comum em contratos similares. No caso, o prazo inicial do contrato de 60 meses seria “automaticamente prorrogado por períodos iguais e sucessivos, caso nenhuma das partes se manifestasse em sentido contrário, por escrito, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos anteriores ao vencimento do prazo contratual”. (ID 23248122 - Pág. 6.) Nota-se, portanto, que a referida disposição estabelece de forma clara e objetiva a possibilidade de renovação automática da avença, permitindo inclusive a rescisão da avença, sem qualquer ônus, desde que realizada nos 30 (trinta) dias anteriores ao vencimento do contrato” (ID 28752702 - Pág. 8) (g.n.). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Sendo certo, ainda, que os enunciados em destaque impedem o trânsito do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1777739/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). O recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não mereceria também prosseguir, porque consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029